Tribunal: TJSP
Processo: 1020949-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da apelada relativamente aos fatos ocorridos no voo internacional contratado para o dia 11/11/2019. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pelo autor. Viabilidade.
Pretensão restrita à majoração do quantum

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da apelada relativamente aos fatos ocorridos no voo internacional contratado para o dia 11/11/2019. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pelo autor. Viabilidade.
Pretensão restrita à majoração do quantum indenizatório. Considerável atraso de 15 (quinze) horas na chegada ao destino. Companhia aérea que se limitou a alegar a ocorrência de problemas técnicos, além de afirmar que prestou auxílio material, sem nada comprovar. Cabimento, à luz das peculiaridades do caso concreto.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020949-24.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIK
ROTERUD, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Vencido o 3o desembargador, que declara voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), DANIELA MENEGATTI MILANO, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1020949-24.2020.8.26.0100
Voto n. 21.928
Comarca:
São Paulo (Foro Central 17a Vara Cível)
Apelante:
Erik Roterud
Apelada:
Transport Air Portugal - TAP
MM. Juíza:
Luciana Biagio Laquimia
Consumidor. Ação de indenização por danos morais.
Prestação de serviço de transporte aéreo internacional.
Causa de pedir assentada na falha de prestação de
serviço da apelada relativamente aos fatos ocorridos
no voo internacional contratado para o dia 11/11/2019.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada apenas pelo autor. Viabilidade.
Pretensão
restrita
à
majoração
do
quantum
indenizatório. Considerável atraso de 15 (quinze)
horas na chegada ao destino. Companhia aérea que se
limitou a alegar a ocorrência de problemas técnicos,
além de afirmar que prestou auxílio material, sem
nada comprovar. Cabimento, à luz das peculiaridades
do caso concreto.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença a fls. 245/250, integrada
pela decisão de fls. 273, que julgou procedente o pedido formulado por Erik
Roterud, ora apelante, para condenar Transport Air Portugal - TAP, ora
apelada, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça a contar da data da sentença e acrescida de juros de 1% ao
mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação.
Apenas o autor interpôs recurso, objetivando a majoração
do quantum indenizatório para a quantia pleiteada na petição inicial (R$
10.000,00). (Fls. 276/285).
Contrarrazões a fls. 291/320.
A fls. 337/339 a ré comprovou o depósito judicial
relativo à condenação.
II Fundamentação.
O apelo comporta provimento.
O
apelante
ajuizou
esta
demanda
buscando
o
recebimento de indenização por danos morais, cuja causa de pedir está
assentada na falha de prestação de serviço da ré relativamente aos fatos
ocorridos no voo internacional contratado para o dia 11 de novembro de
2019 (TP763) que partiria de Oslo às 13h com destino a Natal e conexão em
Lisboa (cf. fls. 112/113 e 123).
Esclareceu que foi informado apenas no aeroporto sobre o
atraso do voo em razão de problemas operacionais, o que ensejou a perda da
conexão, tendo sido reacomodado em Lisboa em um voo para cidade diversa
da contratada (São Paulo), chegando ao seu destino no dia seguinte com
atraso de 15 horas. Ressaltou que “a companhia aérea não prestou a assistência
adequada conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC, não ofereceu nenhuma
alternativa para melhor atender o passageiro e não prestou a tempo as informações e somente
informou o horário do novo voo no aeroporto” (fls. 6).
Certo é que a sentença reconheceu a falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços da companhia aérea e a ocorrência de danos morais, ao seguinte
fundamento: “Pelo só-fato de o autor não ter embarcado imediatamente no voo contratado
e, bem assim, ter chegado ao seu destino após 15 horas do horário marcado, mediante
desgastante processo de reacomodação, em virtude de avarias na aeronave e consequente
cancelamento unilateral, esta já deve responder pelos danos causados ao passageiro, máxime
porque sequer demonstrou a ocorrência de caso fortuito excludente de responsabilidade do
transportador. Ademais, avaria na aeronave caracteriza-se como fortuito interno, o qual,
diversamente do fortuito externo, não rompe o nexo de causalidade e, por isso, não afasta a
responsabilidade indenizatória.” (fls. 248).
Cumpre ressaltar que a companhia aérea se conformou
com a sentença, por isso que não interpôs recurso.
Em suas razões recursais o autor busca a majoração do
quantum indenizatório, reiterando os argumentos expostos na petição inicial
assim resumidos: “inequívoco que a tentativa frustrada de decolagem, as horas passadas
no aeroporto, a falta de informações e a frustração de atraso de 15 horas de sua viagem
acarretou ao Apelante transtornos vários, tais como exaustão, medo e insegurança,
transbordando a seara puramente patrimonial para atingir-lhe valores como o sossego e a
paz de espírito.” (fls. 278). Reiterou a inexistência de aviso prévio sobre o atraso
e que a apelada “não ofereceu nenhuma alternativa de escolha para
reacomodação”, nem assistência material. No mais, alega que a “Apelada não
esclarece especificamente os eventos ocorridos, simplesmente justificando o atraso do voo em
função de problemas técnicos na aeronave” (fls. 277).
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco
ensina: “questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do
quantum do dano moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em
função do dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que
se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil.
9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página
991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a
aplicação do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e
não punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página
993).
No caso concreto, conforme narrado na inicial, além do
incontroverso e considerável atraso de 15 (quinze) horas na chegada ao
destino da autora, chama atenção que a companhia aérea se limitou a afirmar
que ocorreram problemas técnicos e que prestou assistência material ao autor.
Porém, não cuidou de trazer aos autos nenhum documento.
Desse modo, levando em conta o caráter dúplice da
indenização por danos morais, bem como as peculiaridades do caso concreto,
comporta majoração a indenização fixada na sentença, mas não no montante
pleiteado. Afigura-se suficiente o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pois, de um lado, confere significativo conforto (compensação) material para
a parte lesada, sem enriquecê-la indevidamente, e, de outro, convida o
ofensor a aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a
evitar novos danos a consumidores.
Nesse sentido, cumpre mencionar recente precedente
proferido em caso análogo por esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação
Ação indenizatória
Transporte aéreo
internacional de passageiros Atraso de 9 horas Pedido procedente
Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$ 10.000,00,
a título de danos morais
Pleito de reforma da r. decisão

Impossibilidade Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações
de consumo
Responsabilidade objetiva da empresa ré
Alegação de
problemas técnicos na aeronave a ensejar manutenção Fortuito interno -
Falha na prestação do serviço
Danos morais configurados -
Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero
dissabor Atraso considerável aliado à assistência deficitária Quantum
indenizatório fixado de forma razoável e proporcional
Apreciação
equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta

Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a manutenção da verba
indenizatória
Precedentes desta C. Câmara
Recurso improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
n.
1003008-64.2020.8.26.0002; Des. Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; j.
15/9/2020)
A correção monetária, em se tratando de indenização por
dano moral, incide a partir de seu arbitramento, nos termos da Súmula n. 362
do C. Superior Tribunal de Justiça; no caso, incidirá a partir deste julgamento,
que reviu, para mais, o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
majorar a indenização devida pela ré para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária a partir desta data.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40426
APELAÇÃO N. 1020949-24.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
APELANTE: ERIK ROTERUD
APELADA: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo,
em parte, apenas no que tange ao vulto da indenização por dano moral, por reputar
excessivo o valor arbitrado em R$ 10.000,00.
É que cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida
em patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a
possibilidade de que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito,
mas, considerando o aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a
fim de que melhor avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter
compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos
a mitigar os transtornos e a angústia experimentados pelo lesado.
Destarte, em atenção a essa diretriz, tem-se como razoável a
majoração da indenização para o importe de R$ 8.000,00, corrigidos a partir da data do
acórdão, considerados os contratempos e angústia acarretados ao passageiro pelo
serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea, mas, por outro lado, observada a
circunstância que, no caso, não há prova de que tenha o autor perdido algum
compromisso relevante em razão do atraso de 15 horas para sua chegada ao destino.
Por tais fundamentos, meu voto dá parcial provimento ao recurso
interposto pelo autor.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Terceiro Desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
1392C06D
7
7
Declarações de
Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
139A9D20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020949-24.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.